Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736167-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHELY LOPES DE SOUZA AGRAVADO: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SHELY LOPES DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706289-06.2023.8.07.0009, movido por ENDOCRINOLOGIA DF – CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNÓSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, que, ao apreciar impugnação à penhora, deferiu parcialmente o pedido da executada, desconstituindo a constrição sobre o valor de R$ 405,69 bloqueado em conta poupança da Caixa Econômica Federal, mas manteve a penhora sobre o montante de R$ 720,30 bloqueado em conta do BRB – Banco de Brasília S.A., por entender que não restou comprovada a natureza absolutamente impenhorável da verba (ID no 243867727). Nas razões recursais (ID no 75584978), a Agravante/executada sustenta que os valores penhorados possuem natureza alimentar, oriundos de bolsa estágio recebida por sua atuação como educadora social voluntária, conforme comprovantes de pagamento e extratos bancários anexados (ID no 75584979). Argumenta que a manutenção da penhora compromete sua subsistência e dignidade, uma vez que sua remuneração mensal é inferior a cinco salários-mínimos, patamar reconhecido pela jurisprudência como mínimo existencial. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para liberar o valor constrito. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, foi penhorada via SISBAJUD a importância de R$ 405,69 bloqueado em conta poupança da Caixa Econômica Federal e o montante de R$ 720,30 bloqueado em conta do BRB – Banco de Brasília S.A., abarcando parte da dívida que, atualizada até 18/06/2025, perfaz o valor de R$ 12.438,16 (doze mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) (ID n° 236946068 e ID no 240864546 do processo referência). Por sua vez, a impugnação da devedora ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora realizada alcançou verba salarial em ofensa ao art. 833, IV, do CPC, foi parcialmente acolhida pelo Juízo singular, nos seguintes termos: “(...) em relação à constrição incidente sobre a quantia R$ 720,30 no BRB - Banco de Brasília S.A. (16/06/2025 - ID 240864563, pág. 02), MANTENHO a penhora, por entender que a impugnante não comprovou que o numerário possui natureza absolutamente impenhorável, nem que se trate de reserva contínua e duradoura, tendo aplicação similar à poupança. Lado outro, em que pese não ter sido comprovado pela impugnante que a penhora do montante de R$ 405,69 (02/06/2025 - ID 240864564, pág. 03), tenha incidido, de fato, sobre benefício do bolsa família, nem ter sido juntados extratos mensais da referida conta, verifica-se que se trata de conta poupança (ID 239982765, pág. 01), em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade, segundo entendimento da jurisprudência”. Contudo, pela análise dos documentos juntados no ID no 75584979 – pág. 1/4, vê se o valor de R$ 720,30 é decorrente de bolsa auxílio recebida pela parte devedora em razão de contrato de estágio, que se equipara a salário para os fins do art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. Como se sabe, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) “(...) 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. (...)” (Acórdão 1867420, 0712102-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) Assim, confere-se a impenhorabilidade aos valores acumulados pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, independente de movimentação atípica das contas em que depositados, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude, o que inexistem indícios nos autos. Destarte, visando a regra da impenhorabilidade a garantir a manutenção da vida da parte executada, não se admite a interpretação da norma de forma tal que subverta a própria lógica a ela subjacente, fora dos contornos explicitamente indicados no art. 833 do CPC, pelo que se apresenta temerária a relativização da sobredita regra, para além das estritas hipóteses às quais adere a jurisprudência. Logo, há plausibilidade do direito da requerente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana da agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar ao Juízo de primeiro grau o desbloqueio integral da quantia bloqueada na conta bancária de titularidade da agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador